Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708051-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: PEDRO ROCHA IMBROISI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732939-22.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Umas das matérias que o agravante pretende trazer ao conhecimento deste colendo colegiado, é a alegação de necessidade de redução da multa cominatória fixada nos autos de origem. Da leitura da decisão agravada (ID 84301233), percebe-se que o Juízo a quo não abordou tal matéria. Contudo, observa-se que na petição que gerou a decisão agravada (ID 83760071) e na resposta do exequente, ora agravado, também houve a manifestação sobre o tema (ID 84190529). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de reconhecimento, de oficio, de eventual nulidade da decisão agravada, em razão de possível julgamento citra petita. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 18 de março de 2021 19:41:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador